Tribunal: TJDFT
Processo: 0708362-63.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EMPRÉSTIMO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a não comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pela autora.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de nulidade cumulada com danos morais. Aduziu que firmou com a requerida contrato de prestação de serviços bancários para recebimento do benefício do INSS. Narrou que, em 24/03/23, se dirigiu ao estabelecimento da requerida para sacar seu benefício e foi informada de que possuiria um outro valor a receber no dia 27/03/23. Ao comparecer na data indicada, questionou se o valor era proveniente de empréstimo, contudo foi informada que se tratava do pagamento do benefício. Alegou que em junho/23, foi realizar o saque de seu benefício, no valor de R$ 1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta reais) e recebeu apenas a quantia de R$ 1.620,00 (um mil, seiscentos e vinte reais). Informou que, ao questionar a diferença, foi constado que era em razão da contratação de um empréstimo em seu nome. Pontuou que em nenhum momento autorizou tal operação e que confiou que no dia 27/03/2023 estava recebendo o seu benefício, uma vez que não possuía interesse de contratar nenhum empréstimo.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da regularidade da contratação do empréstimo tratado nos autos.

6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que a recorrida não agiu com transparência, pois a induziu a acreditar que se tratava de recebimento do benefício previdenciário e não da efetivação de empréstimo. Pontuou que os contratos bancários devem ser transparentes, o que não ocorreu no caso em tela. Ressaltou que a operação realizada é desproporcional, já que o valor da parcela corresponde à quase totalidade do valor total recebido. Asseverou que tal prática é abusiva e vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Afirmou que a recorrida é quem deveria fornecer as provas de que não agiu de forma ilícita, tendo em vista a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme art. 6°, inciso VIII do CDC. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença acolhendo os pedidos iniciais para responsabilizar a recorrente objetivamente e condená-la ao pagamento de indenização a título de danos morais.

7. A ampliação da digitalização dos serviços bancários vem sendo igualmente acompanhada pelo aumento das ocorrências de golpes e infortúnios experimentados pelos consumidores/correntistas. A oferta de crédito pelas instituições financeiras em face dos aposentados do INSS referentes a empréstimos e cartões de crédito consignados é crescente e vem acompanhada da acentuada diminuição da disponibilização de recursos de atendimento presencial para o qual este público está habituado. Nesse contexto, a hipossuficiência de tais consumidores é indiscutivelmente mais acentuada do que em relação à população geral, posto se tratarem de pessoas idosas ou que apresentam doença grave e incapacitante (observando-se os requisitos para a concessão de benefício previdenciário pelo Regime Geral da Previdência). Em relação a tal público também é irrefutável que apresentam vulnerabilidade digital, ante a notória dificuldade que possuem para compreensão e manuseio das tecnologias que se aperfeiçoam e evoluem a cada dia. A oferta de crédito com a possibilidade de contratação unicamente de forma digital em face de tal público pelos bancos e demais atores do sistema financeiro é atividade lucrativa, cujos riscos devem ser assumidos pelas instituições financeiras, acaso verificada a existência de fortuito interno, como no presente processo, ante a ausência de consentimento livre por parte da aposentada em face de contrato firmado, acerca do qual tentou, inclusive, o cancelamento das operações tão logo foi depositada a quantia em sua conta. A irregularidade na contratação do empréstimo por vício de consentimento caracteriza defeito na prestação de serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pela recorrente.

8. No caso dos autos, extrai-se do contrato entabulado entre as partes (ID 56491379), que as condições ofertadas são notoriamente desvantajosas. O valor financiado foi de R$ 518,64 (quinhentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos) que foram pagos em duas parcelas de R$ 429,20 (quatrocentos e vinte e nove reais e vinte centavos), ou seja, quase duas vezes mais do que o valor depositado na conta da autora, qual seja R$ 507,00 (quinhentos e sete reais). Tal operação impôs à recorrente uma condição de desvantagem excessiva que deve ser rechaçada nos termos do inciso V do art. 39 do CDC. Ademais, é importante consignar que a autora tentou efetuar o cancelamento da contratação que ela acredita não ter feito no momento em que recebeu tal quantia, mas foi informada de que se tratava de seu benefício. Assim, diante do nítido vício de consentimento da autora quanto a tal contratação, efetuada exclusivamente por meio de caixa eletrônico, ocasião em que a recorrente alega não ter sido devidamente informada do que se tratava o ato, o contrato deve ser anulado, retornando as partes ao status quo anterior, devendo a instituição recorrida restituir o valor cobrado na avença, descontando o montante de R$ 507,00 (quinhentos sete reais) que foi depositado na conta da recorrente.

9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, a recusa da instituição financeira em efetuar o cancelamento da operação bancária, conforme requerimento formulado pela aposentada, não configura ofensa moral indenizável e, consequentemente, a indenização pleiteada deve ser indeferida.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a r. sentença e determinar a anulação do contrato entabulado, retornando as partes ao status quo anterior, devendo a instituição financeira recorrente restituir o valor cobrado na avença efetuando apenas o desconto do valor depositado na conta da recorrente, qual seja R$ 507,00 (quinhentos e sete reais).

11. Sem condenação em honorários ante à ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da 9.099/95.